Tribunal: TJDFT
Processo: 0708167-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL E REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.021, CAPUT, E § 2o, DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PRESSUPOSTOS VERIFICADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERICULUM IN MORA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Juízo de retratação. Faculdade conferida ao magistrado. Art. 1.021, § 2o, CPC. Possibilidade reconhecida de rever decisão monocrática anteriormente proferida para negar efeito suspensivo a recurso de agravo de instrumento. Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo de início não evidenciado. Situação processual que sofreu alteração no curso do procedimento. Modificação evidenciadora da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo demonstrados, conforme exigência do art. 300, caput, do CPC.
2. Chamamento ao processo. Art. 130 do CPC. Inclusão no polo passivo de diretório de agremiação partidária apontado pelo candidato, réu originário em ação de cobrança, como responsável pelo pagamento de dívida de campanha eleitoral. Viabilidade. Interesse reconhecido ao devedor citado de obter, por sentença, definição da responsabilidade de cada um dos litisconsortes passivos.
3. Necessidade reconhecida de que o chamado passe a integrar a relação processual, porque o célere andamento do feito, com encerramento da fase instrutória, abre possibilidade ao exame de mérito da lide e eventual sentença de procedência do pedido não alcançará quem está apontado pelo réu como devedor principal, mas não figura como litisconsorte passivo, nos termos do art. 506 do CPC – A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Chamamento ao processo que se justifica para acertamento do direito entre os que podem figurar como litisconsortes passivos.
4. Recurso conhecido e provido.